Tribunal: TJDFT
Processo: 0760147-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TUTELA DA SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793 - STF). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (TEMA 106 – STJ). RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitadas as preliminares:
A. De litisconsórcio passivo necessário (com consequente deslocamento da competência à Justiça Federal).
1) O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 855.178-06 (Tema 793), firmou entendimento no sentido de que os Entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Logo, é da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação de assistência à saúde dos cidadãos.
2) E, como o caso concreto retrataria hipótese de pedido não “incluído nas políticas públicas” (incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, a eventualmente indicar a necessária intervenção da União), senão de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA (EVEROLINO E LUTÉCIO) para tratamento não padronizado, em virtude da gravidade da doença, da urgência de tratamento, da hipossuficiência financeira da parte interessada e da contundência dos informes técnicos e/ou médicos, há de se prestigiar a efetividade da tutela então concedida, no atual estágio processual, pena se esvaziar o conteúdo das citadas normas ou da proteção dos correlatos bens jurídicos (CPC, artigos 4o, 6o e 8o).
B. De nulidade por cerceamento do direito de defesa.
1) Não há de se falar em cerceamento de defesa pela ausência de oitiva do NATJUS, se a decisão foi proferida com base no conjunto probatório suficiente à formação do convencimento do magistrado. Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal, acordão 1.266.124, DJE 3.8.2020.
2) No ponto, o Ente Federativo sequer forneceu elementos mínimos ao ponto de subsidiar eventual consulta ao NATJUS quanto à imprescindibilidade (ou não) do medicamento, considerando as peculiaridades do caso concreto.
3) Por fim, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, art. 5o e art. 33 c/c CPC, art. 472).
II. Mérito:
A. Compete ao DISTRITO FEDERAL, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica, e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV).
B. No caso que ora se apresenta, resultou comprovada a necessidade do uso do medicamento, por circunstanciado relatório (lavrado por médica oncologista – Id 22184513), o qual atesta: [...] Paciente jovem portador de Neoplasia Maligna rara. Está em tratamento com padrão com Everolino (Afinitor) tendo importante melhora clínica com redução tumoral. Entretanto apresenta-se com crescimento da maior lesão hepática, assim, faz-se necessário tratamento complementar com lutécio (radiofármaco aplicado em 4 ciclos) para controle da doença, dada a raridade e peculiaridade da patologia [...].
C. Por seu turno, o Distrito Federal não se desincumbiu de comprovar que, nas listas RENAME (Ministério da Saúde) e REME (Distrito Federal), existiriam outros medicamentos similares disponíveis, e adequados ao caso clínico já que o requerente ao receber quimioterapia paliativa apresentou nova progressão da doença em vigência de quimioterapia – “doença quimiorresistente” (CPC, art. 373, inciso II).
D. Além disso, não se pode desconsiderar que os medicamentos são registrados na ANVISA, e que o paciente, que litiga sob o pálio da justiça gratuita, não é capaz financeiramente de suportar os custos do tratamento (CPC, art. 373, inciso II).
E. Nesse quadro fático-jurídico (preenchimento concomitante dos requisitos previstos no Tema 106 do STJ: comprovação da imprescindibilidade do medicamento e da inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; hipossuficiência econômica; registro na ANVISA, observados os usos autorizados pelo Estado), irretocável a condenação do DISTRITO FEDERAL na obrigação de fornecimento dos fármacos.
F. Por fim, a isolada alegação do DISTRITO FEDERAL (prescrição realizada por médico particular), diante da urgência apresentada (caráter emergencial), não desqualificaria o procedimento prescrito, em razão da proteção à dignidade daqueles que precisam se submeter ao uso de medicamentos, cujos efeitos podem propiciar uma melhor recuperação e, por consequência, uma melhor qualidade de vida (Lei Orgânica do Distrito Federal, art, 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV).
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem condenação em custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).